Tribunal: TJMT
Processo: 1006951-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006951-15.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), ALCIDES CARRA - CPF: 027.770.530-49 (AGRAVANTE), MARIA NEGRI CARRA - CPF: 779.881.590-20 (REPRESENTANTE), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (AGRAVANTE), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (AGRAVANTE), MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0001-56 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ALCIDES CARRA (AGRAVANTE), MARIA NEGRI CARRA - CPF: 779.881.590-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COISA JULGADA - INVIABILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO - IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA - REMUNERAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA - ARBITRAMENTO NECESSÁRIO - PRECEDENTE DO STJ - HONORÁRIOS RECURSAIS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o arbitramento dos honorários sucumbenciais foram injustamente estipulados na sentença com base no valor atualizado da causa é questão sobre a qual já incidiu a coisa julgada, não cabe mais discuti-la.

Acolhida integralmente a impugnação ao Cumprimento de Sentença, devem ser fixados honorários ao advogado do executado (STJ, AgInt nos EAREsp no. 940.231/SP).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Cumprimento de Sentença proferida em Execução, acolheu a impugnação apresentada pela agravada, reconheceu a cobrança excessiva e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre a quantia excedente.

Os agravantes alegam que em segunda instância não houve alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais estipulados na sentença, e que a locução “sobre o valor atualizado da causa” consiste em mero erro material.

Acrescentam que esse equívoco foi reconhecido pelo juízo de origem, e que, conforme orientação do STJ, a majoração ou redução da verba honorária tem de ser pleiteada de forma expressa.

Aduzem ser descabida a parte condenatória do
decisum
.

Sem pedido liminar (ID no. 37549988).

Contraminuta no ID no 43489999.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O É evidente o objetivo dos agravantes de modificação da coisa julgada por via imprópria.

Consoante ID no. 36690952, a Execução foi extinta em 13/11/2018 porque reconhecida a ocorrência de prescrição, e nesse
decisum
foram estipulados em benefício deles honorários advocatícios de 10%
sobre o débito executado
.

Em 16/10/2019 esta Câmara negou provimento à Apelação no. 002716-52.2000.8.11.0055 e
majorou a verba de sucumbência de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa
.

Uma simples leitura da inicial mostra que foi dada à lide a mesma quantia buscada pela agravada na Ação com código no. 13774 (ID no. 36680482). Logo, é infundado o argumento de que o proveito econômico da demanda não coincide com a expressão monetária a ela atribuída em 24/08/2000.

Porém esse montante não era mais o mesmo 18 anos depois do seu recebimento no Poder Judiciário, e justamente por essa razão no dispositivo do aresto a ser cumprido está claramente enunciado que os ora agravantes fazem jus a 15% sobre os R$28.088,87 atualizados.

Por se tratar de Execução, durante todo esse tempo a parte credora acrescentou a essa importância não só correção monetária, mas também juros de mora mensais.

Assim, quando prolatada a sentença, em novembro de 2018, o total cobrado era realmente bem superior ao que R$28.088,87 representam hoje. Contudo, foi nesses termos que o acórdão transitou em julgado em 11/11/2019 (ID no. 36690970).

Se os agravantes entenderam que o Tribunal alterou indevidamente o parâmetro de arbitramento dos honorários sucumbenciais, deveriam ter recorrido contra esse ponto do aresto no tempo e modo oportunos.

O título judicial definitivo só pode ser modificado por Ação própria (art. 966, inciso VIII, do CPC), ainda que, no caso concreto, fosse mesmo mais justa outra forma de fixar a remuneração do advogado.

E mais, o integral acolhimento da Impugnação apresentada pela agravada torna devidos honorários advocatícios por quem buscou receber o que não tinha direito.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO. DESCABIMENTO. COISA JULGADA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. 1.
Até mesmo as matérias de ordem pública que podiam ser deduzidas na fase de conhecimento são alcançadas pela eficácia preclusiva da coisa jugada, não cabendo mais requentá-las na fase de cumprimento de sentença
. (...) 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp no. 594368/MG, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 07/04/2015, DJe de 14/04/2015, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...). FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. VIABILIDADE.
Os honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença são admissíveis, mas somente depois de esgotado o prazo para o pagamento voluntário da dívida e mantidos os arbitrados para pronto pagamento do débito até o desate da impugnação, caso movimentada, e rejeitada
. Na espécie, a devedora não efetuou o pagamento espontâneo do débito e apresentou impugnação. Correto o arbitramento. NEGADO SEGUIMENTO ao recurso, por decisão monocrática.
(AI no 70053941274, 18a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Nelson José Gonzaga, julgado em 10/04/2013, sem grifos no original).

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. (...) Pedido de condenação no pagamento de honorários de execução sobre a parcela do crédito recebida somente na fase de cumprimento definitivo de sentença.
Exegese do art. 523, § 1o, do CPC no sentido de que o depósito judicial voluntário do crédito exequendo, se no prazo de quinze dias da intimação para pagar, inibe a incidência de multa e honorários de execução
. Hipótese dos autos, na qual houve o pagamento voluntário no prazo a que alude o art. 523 do CPC, o que obsta a incidência de honorários de execução. (...) Agravo provido em parte.
(AI no. 2228023-45.2017.8.26.0000, 7a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Rômulo Russo, julgado em 24/08/2018, sem grifos no original).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) "
O STJ possui firme o entendimento no sentido de não ser cabível honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Dessa forma, apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado
, com base no art. 20, § 4o, do CPC”. (...) 9. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EAREsp no. 940.231/SP, Corte Especial/STJ, Rel. Min. OG Fernandes, julgado em 21/05/2019, DJe de 31/05/2019, sem destaques no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais definidos em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários estipulados na decisão combatida de 10% para 15% sobre o valor cobrado em excesso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020